Tribunal: TJSP
Processo: 1004110-94.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro opostos por proprietários de imóvel rural contra arresto de recebíveis em execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam que não guardam pertinência com a execução, tendo sido excluídos do polo passivo em 2003. A sentença homologou o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro opostos por proprietários de imóvel rural contra arresto de recebíveis em execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam que não guardam pertinência com a execução, tendo sido excluídos do polo passivo em 2003. A sentença homologou o reconhecimento da procedência do pedido e declarou insubsistente o arresto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve pretensão resistida que justifique a condenação em honorários de sucumbência e se o valor arbitrado é adequado.
III. Razões de Decidir
3. A informação da exclusão dos embargantes do processo executório era de conhecimento do embargado, que admitiu equívoco nas pesquisas. A movimentação injustificada da máquina judiciária também justifica o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
4. O montante de R$ 30.000,00 arbitrado a título de honorários sucumbenciais é exorbitante frente ao trabalho desenvolvido, considerando a simplicidade e a curta duração do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a verba honorária de sucumbência para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. Nos embargos de terceiro, a parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. O valor dos honorários deve ser proporcional ao trabalho realizado e à complexidade do caso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o, art. 487, III, "a".
Código Civil, art. 406.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 812.
STJ, Súmula 303.